Tribunal: TJES
Processo: 5001542-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-04.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001542-04.2017.8.08.0000

APTE:

MUNICIPIO DE VITÓRIA

APDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação civel interposto pelo MUNICIPIO DE VITÓRIA, eis que irresignado com a sentença que, julgando procedente os embargos do devedor, ora apelado, extinguiu a ação de execução fiscal então engendrada para cobrança de multa aplicada pelo Procon Municipal.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a certidão de dívida ativa goza de presunção de veracidade, logo, seria ela líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos do artigo 202 do CTN.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001542-04.2017.8.08.0000

APTE:

MUNICIPIO DE VITÓRIA

APDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo Municipio de Vitória em face da Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda, registrando a inexistência dos requisitos necessários à certidão de dívida ativa.

Para o julgador singular, a inexistência do número do procedimento administrativo é suficiente para invalidar a CDA.

Pois bem. De plano, tenho que o presente recurso deve ser provido.

E assim digo, sem delongas, porque verifico que a ausência do número do procedimento administrativo não teve o condão de prejudicar a defesa do executado.

Decerto, incorreu em patente equívoco a julgadora singular ao acolher os embargos e obstar o processamento do feito executivo.

Não olvido da existência de corrente jurisprudencial que indique a necessidade da menção do número do processo administrativo na certidão de dívida ativa, todavia, tal conclusão se dá em razão da possível violação da ampla defesa do contribuinte.

No caso em tela, pelo que se percebe o próprio contribuinte ao opor os seus embargos a execução já juntara a cópia do procedimento administrativo (evento 1174296), logo, não há nenhuma razão para uma nova e posterior juntada pelo Fisco municipal.

Vejamos a jurisprudência acerca da manutenção da CDA quando não se observa prejuízo a defesa do executado:

“
[...]2.
In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 024110003746, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Diante desses fundamentos,
penso que assiste razão ao ente municipal quanto a validade da CDA.

Face ao exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecendo a validade da CDA, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que sejam processados os embargos do devedor quanto aos demais pontos, bem como para revigorar o feito executivo, o qual deverá seguir seu curso regular.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA O CONTRADITÓRIO – DEVEDOR QUE POSSUI CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – O artigo 202 do CTN elenca os requisitos necessários à certidão de dívida ativa.

II – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de qualquer elemento da CDA impõe sua invalidade se tal vício implicar na ofensa a ampla defesa e contraditório.

III – Estando o executado na posse de cópia do procedimento administrativo, inviável o reconhecimento do prejuízo dele com a ausência de indicação do número do referido procedimento na CDA.

IV –
Recurso provido, sentença cassada.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores componentes da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e prover o recurso nos termos do voto do Relator.